Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Número do processo: 0703296-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROBERTO BARROS COELHO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO BRYNER FREIRE GONTIJO D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da documentação trazida aos autos pela parte recorrente, reputo preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator